Tribunal: CARF
Processo: 13782.720012/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13782.720012/2018-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.361 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANDRE B . C. DA SILVA ASSISTENCIA VETERINARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
REGULARIZAÇÃO DE ERRO ESCUSÁVEL. RECOLHIMENTO DOS JUROS DE
MORA SOBRE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF.
Admitido e regularizado o erro escusável no recolhimento do débito apontado como
pendência impeditiva da opção, deve ser deferida a opção da contribuinte pelo
ingresso no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, deferindo a opção da recorrente pelo regime do SIMPLES NACIONAL,
vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges e Paulo Mateus Ciccone que negavam
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13782.720012/2018-83
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.361 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720012/2018-83

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-101.023 - 3a Turma
da DRJ/RJO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção (formalizada em
26.01.2018) pelo Simples Nacional, emitido pela DRF/Campos dos Goytacazes-RJ,
registrado em 15.02.2018, sob o n° 00.09.30.74.35 (fls.3), em face do seguinte débito,
cuja exigibilidade não estava suspensa:

2
O sobredito Termo especificou prazo para manifestação de
inconformidade:

3
Em petição recebida em 20.02.2018 (fls.2), o interessado diz que
o débito "encontra-se quitado desde 19.01.2018". Pede deferimento.
4 Com a petição, vieram os documentos de fls.2/11. Nesta Turma, foram
juntadas as consultas de fls.14/18. Relatados.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 3a Turma da DRJ/RJO, por meio do Acórdão no 12-101.023, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente por maioria (vencido o AFRFB Marcus Vinicius
Melo Moraes), conforme a seguinte ementa:
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.361 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720012/2018-83

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2018
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITO
MULTA DCTF. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. SALDO DEVEDOR. PRAZO
LEGAL. INOBSERVÂNCIA
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico
(Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se fundamenta no
art. 17, inciso V, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
que veda o ingresso no Simples Nacional àquele que possui débito, de
exigibilidade não suspensa, com o INSS e/ou com as Fazendas Públicas:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: (...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
2. A regra geral é que a opção pelo Simples Nacional seja feita até o último dia
útil de janeiro. Dentro desse prazo, o optante pode regularizar pendências
impeditivas ao ingresso no regime (art. 6°, § 1° e 2°, da Resolução CGSN n°
94, de 24 de novembro de 2011, que regulamenta a citada lei complementar e
alterações):
§ 1° A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5°. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 2°)
§ 2° Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (...)
§ 3° O disposto no § 2° não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 4° No momento da opção, o contribuinte deverá prestar declaração quanto ao não
enquadramento nas vedações previstas no art. 15, independentemente das verificações
efetuadas pelos entes federados. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
3. Para 2018, a opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o último dia útil
de janeiro - 31.01.2018 -, quando todas as pendências impeditivas ao ingresso
nessa sistemática deveriam ser regularizadas (Resolução CGSN n° 94, de 29
de novembro de 2011, art.6° e §§).
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.361 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720012/2018-83

4. A causa do indeferimento da opção foi o débito de multa por atraso na
entrega da Declaração de Créditos e Débitos Tributários - DCTF, período
de apuração 11/2014.
5. O interessado alega que o débito (nosso item 1) está quitado desde
19.01.2018.
6. Na forma do art. 161 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966), o crédito não pago no vencimento deve ser
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
7. Por sua vez, a Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que, além
dos juros de mora (calculados à taxa Selic), incide multa de mora sobre os
débitos administrados por esta RFB, não pagos no prazo:
Art. 5°(...)
§ 3°. As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento. (...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto n° 7.212, de 2010)
§1° A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifos nossos).
8. Ocorre que, conforme consulta-RFB, o débito em tela foi extinto mediante
3 (três) pagamentos: em 15.07.2016, em 19.01.2018 e em 19.02.2018, por
meio dos quais o principal foi amortizado, respectivamente, em R$
422,54, R$ 57,78 e R$ 19,88 (fls.14/18).
9. Os dois primeiros pagamentos - efetuados dentro do prazo legal referido
em nosso item 8 - não foram suficientes para a extinção total do débito
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.361 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720012/2018-83

porque foram alocados, proporcionalmente, ao principal e aos encargos
sobre este incidentes.
10. Acerca da imputação proporcional, veja-se a Nota Cosit n° 106, de 20 de abril
de 2004, que reafirmou que o Código Tributário Nacional veda a imputação
do pagamento a apenas uma das partes de que o débito tributário é composto
(isto é, veda a imputação linear):
11.

12. O sobrecitado ato conclui pela aplicabilidade da imputação proporcional dos
pagamentos dos débitos administrados por esta RFB:

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.361 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720012/2018-83

13.

14. Também acerca da imputação proporcional do pagamento, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o Parecer PGFN-CAT-N° 74/2012,
no qual se lê que o pagamento de débito tributário após o vencimento, sem a
inclusão de multa de mora e juros, impõe à autoridade tributária o dever de
imputar o pagamento às partes que integram o débito, como foi o caso:
131.
É, com efeito, fora de dúvida que a situação em que se dá "o pagamento do
débito tributário após o seu vencimento sem que o contribuinte inclua o valor da multa
de mora" enquadra-se perfeitamente no conceito de "pagamento de débito tributário
após o seu vencimento em valor insuficiente para saldá-lo integralmente", que gera a
necessidade de efetuar-se a imputação proporcional de pagamento.
132.
Diga-se, aliás, en passant, que nesse conceito também se enquadra a situação em
que o contribuinte paga o débito tributário após o seu vencimento sem incluir o valor
referente aos juros de mora, o que rende ensejo, por igual, ao dever da autoridade
administrativa de efetuar a imputação proporcional de pagamento. É certo que sobre a
multa de mora devem incidir juros de mora - tal como previsto no § 3° do artigo 61 da
Lei n° 9.430, de 1996, supra transcrito -, mas estes não se confundem com os juros de
mora incidentes sobre o principal não pago no vencimento.
133. De tudo, a solução correta, segundo nos parece, será então a de: 1) apurar o valor
do débito tributário na data do pagamento, fazendo, para isso, o acréscimo dos encargos
da mora (multa de mora e juros de mora) sobre o valor que era devido na data do
vencimento, incidentes entre essa data e a do pagamento; 2) apurar quanto de principal,
quanto de juros de mora e quanto de multa de mora, foram efetivamente pagos; noutras
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.361 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720012/2018-83

palavras: efetuar a imputação do pagamento proporcionalmente aos elementos de que
passou a ser composto, a partir do vencimento, o débito tributário (principal, multa de
mora e juros de mora); 3) lançar o saldo devedor remanescente, isto é, o valor não pago,
para, em seguida, iniciar-se a respectiva cobrança.
(...).
15. O mesmo sobredito Parecer reporta-se ao Parecer PGFN-CDA-N° 1936/2005,
que, expressamente, já rejeitara a imputação linear do pagamento:
(...)
142.
Registre-se, a latere, que essa formatação legal estava associada àquilo que se
denominava imputação linear de pagamento, que se pretendia aplicável nos casos de
pagamento insuficiente para saldar o débito tributário composto por mais de um
elemento (em que se enquadra o caso de pagamento do débito após seu vencimento sem
incluir o valor da multa de mora, que é, reitere-se, o de que se trata na consulta que
estamos examinando).
143.
Chamava-se linear essa forma de imputação porque levava em conta o
preenchimento, efetuado pelo próprio contribuinte, das linhas do Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF) com que ele pagava, a destempo, o débito
tributário.
144.
Pode-se ver a associação entre a imputação linear e a formatação original do
artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996, mediante o seguinte exemplo: pagando o
contribuinte, em MAI2012, a quantia de 10.000 reais, correspondente ao valor do débito
tributário devido na data de vencimento (MAI 2009) -, sem incluir, portanto, o valor da
multa de mora -, e escrevendo, naturalmente, 10.000 reais na linha do DARF
correspondente ao principal, não se fazia, àquela época, nenhuma imputação a título de
multa de mora, ou seja, considerava-se imputado o pagamento exclusivamente ao
principal, lançando-se a multa de ofício, de 75% (ou 150%, se houvesse fraude), sobre
os 10.000 reais.
145.
Tal procedimento não era - insta dizê-lo com todas as letras -condizente com os
ditames do artigo 163 do CTN, porque representava simples acatamento de pretendida
imputação feita pelo próprio contribuinte, tendo a imputação linear, de resto, sido objeto
de expresso rechaço por este órgão jurídico no Parecer PGFN-CDA-N" 1936/2005,
acima referido, com conclusão no sentido da obrigatoriedade de observância da
imputação proporcional (ainda que, como já dito, se tenha trilhado ali caminho
interpretativo diverso daquele que aqui utilizamos). (sublinhas nossas)
146.
Eis, então, que, por força do artigo 14 da já referida Lei n° 11.488, de 2007, veio
a se modificar radicalmente esse regime.
147.
Com a nova redação que se seu deu ao artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996, restou
suprimida, do inciso I do caput do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996, a expressão
"pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória". Desse modo, tal hipótese (que é a versada na consulta) deixou de ensejar a
aplicação da prefalada multa de ofício (de 75% ou de 150%, conforme o caso), sendo,
outrossim, revogado o inciso II do § 1° do mesmo artigo 44, que ordenava, como já
apontamos, a cobrança de forma isolada dessa multa.
148.
Confira-se a nova dicção do artigo 44, no trecho que interessa:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.361 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720012/2018-83

I
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II
- de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
na forma do art. 8° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica;
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
I - (revogado)
II- (revogado) [...].
149.
Com isso, passou ser plenamente aplicável a imputação proporcional na hipótese
aqui versada, representando, assim, o novo regime importante avanço legislativo no
cumprimento dos ditames do artigo 163 do CTN.
16. A Solução de Consulta Interna Cosit n° 26, de 21 de outubro de 2016 – que
versou sobre juros moratórios na admissão temporária para utilização
econômica -, reporta-se ao já citado Parecer PGFN-CAT N° 74, de 2012,
enfatizando a aplicação da imputação proporcional:
17.

18. Não é demais observar que consta no endereço eletrônico desta RFB programa
próprio para cálculo de pagamento de débitos tributários (Sicalc), que fornece
instruções para cálculo da multa de mora e dos juros de mora, em caso de
pagamento em atraso:
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.361 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720012/2018-83

19.

20. O programa traz informação expressa de que, no caso de multas por atraso na
entrega de declaração, o sistema não calcula o valor dos encargos, e, ainda,
que as informações relativas a tais pagamentos serão de exclusiva
responsabilidade do interessado:
21.

22. Diante disso, conclui-se que o débito que deu causa ao indeferimento só foi
extinto em 19.02.2018, e, portanto, após o prazo legal referido em nosso item
8 (31.01.2018), razão pela qual voto para que o indeferimento seja mantido.
Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
Do Mérito
A recorrente alega que o sistema (SICALC) emitiu o DARF da multa não
atualizado corretamente, o que lhe prejudicou para fazer o pagamento do débito que deu causa à
sua exclusão do Regime do Simples Nacional, in verbis:
Em face ao indeferimento do recurso de exclusão do Simples da
empresa ANDRE B. C. DA SILVA ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA, CNPJ n°
17.395.691/0001-72, mesmo tendo a empresa apresentado todos os requerimentos
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.361 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720012/2018-83

e pagamentos de impostos e taxas tempestivamente, conforme expressa o próprio
termo do processo, a mesma teve sua inclusão no simples indeferida. Cabe
ressaltar que mesmo diante da atual crise em que se encontra nosso país, esta
empresa tem cumprido suas obrigações para com este fisco, pagando
tempestivamente todos os impostos e taxas devidos e ainda prestando um
importante papel na sociedade, pois oferece um emprego direto e outros vários
indiretos e diante da exclusão do simples esta empresa não terá como dar
continuidade nas suas atividades devido a alta carga tributária. O débito da
multa por entrega da DCTF 11/2014 foi pago em 15/07/2016 no valor de R$
500,00. A multa por entrega da DCTF teve seu valor original pago integralmente
ficando apenas correção da mesma, porém sem autorização do contribuinte
houve alteração nos valores lançados no DARF, com o fim de justificar uma
cobrança maior a posteriori.
Cabe ressaltar duas questões; primeira que o sistema que emitiu o
DARF da multa (SICALC) foi fornecido pela própria receita e assim sendo o
mesmo gerou um documento errado, não atualizado corretamente e segunda, a
receita, sem autorização do contribuinte alocou valores em campos diferentes do
preenchido dentro do DARF original, o que prejudicou o contribuinte de
sobremaneira. Entendendo que tal atitude se justifica para encobrir tal falha do
SICALC que deveria atualizar a multa com base nas determinações legais.
Aceitando as alegações da Receita sobre a correção da Multa
paga, o contribuinte ainda pagou em 19/01/2018 mais R$ 77,46 e entendo que
assim estaria em dia com a receita. Porém a receita mais tarde alegou ainda um
débito de R$ 26,85. Assim que tomou ciência, efetuou o pagamento, mas
infelizmente como sempre o contribuinte honesto fica prejudicado.
Como aparece na inicialização do SICALC, para atualização da
multa, o sistema não calcula o valor dos encargos, e que as informações são de
exclusiva responsabilidade do contribuinte, ou seja, o sistema fornecido pela
receita gera um documento que não atende as exigências dela mesma, ficando o
contribuinte responsável e vulnerável a futuras penalidades.
Não é justo que o contribuinte que está guerreando para manter
sua empresa viva, sofra tamanha condenação, a ponto de ter que fechar suas
portas por um valor tão irrisório e pague por uma ineficiência do sistema da
receita. Uma econômica onde quem produz as riquezas é aniquilado de tal
maneira, com taxas tão altas e tamanha avidez, como prosperará? Não é moral
matar uma empresa por tão irrisório valor.
Face ao exposto, solicita a revisão do indeferimento e a inclusão
no Simples Nacional conforme solicitado.

Conforme, relatório, o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
fundamenta-se no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
que veda o ingresso no Simples Nacional àquele que possui débito, de exigibilidade não
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.361 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720012/2018-83

suspensa, com o INSS e/ou com as Fazendas Públicas. A causa do indeferimento da opção foi o
débito de multa por atraso na entrega da Declaração de Créditos e Débitos Tributários – DCTF,
período de apuração 11/2014, saldo devedor R$ 77,46.
A multa por entrega da DCTF teve seu valor original pago, em 15/07/2016,
contudo não houve o pagamento dos acréscimos legais. Após a imputação do valor pago de R$
500,00 restou um débito no valor de R$ 77,46.
Após a ciência do Termo de Indeferimento, a recorrente pagou, em 19/01/2018, o
débito no valor de R$ 77,46, contudo novamente sem os acréscimos legais. Após a imputação do
valor pago restou um débito no valor de R$ 26,85, que foi pago em 19/02/2018.
Em síntese, conforme consulta-RFB, o débito em tela foi extinto mediante 3 (três)
pagamentos: em 15.07.2016, em 19.01.2018 e em 19.02.2018, por meio dos quais o principal foi
amortizado, respectivamente, em R$ 422,54, R$ 57,78 e R$ 19,88 (fls.14/18). Os dois primeiros
pagamentos, efetuados dentro do prazo legal, não foram suficientes para a extinção total do
débito porque foram alocados, proporcionalmente, ao principal e aos encargos sobre este
incidentes.
Diante disso o débito que deu causa ao indeferimento só foi extinto em
19.02.2018, e, portanto, após o prazo de 31/01/2018, razão pela qual a Manifestação de
Inconformidade foi julgada improcedente.
O cerne da questão discutida no presente processo resume-se a decidir se o
pagamento em atraso de meros R$ 19,88, a título de acréscimos moratórios do débito da multa
por atraso na entrega de DIRF, pode ser aceito para fins do cumprimento do requisito
estabelecido no art. 6o, § 1o e 2o, da Resolução CGSN no 94, de 24 de novembro de 2011:
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês
de janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no
§ 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16,
caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso
não as regularize até o término desse prazo; (...)
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de
atividade. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 4o No momento da opção, o contribuinte deverá prestar
declaração quanto ao não enquadramento nas vedações previstas no
art. 15, independentemente das verificações efetuadas pelos entes
federados. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.361 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720012/2018-83

Portanto, a norma exige que os débitos que motivaram a exclusão do regime
tivessem sido regularizados no mês de janeiro, até seu último dia útil.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que efetuou o
parcelamento e/ou pagamento de todos os débitos relacionados no ato de exclusão dentro do
referido prazo. A DRJ, entretanto, não concordou com a regularização do débito unicamente
porque constatou que o pagamento da parcela de R$ 19,88, referente aos acréscimos de multa e
juros da multa por atraso na entrega de DIRF, havia ocorrido em 19/02/2018. Extrapolando,
portanto, o prazo do último dia útil do mês de janeiro de 2018.
Ora, o equívoco apontado pela recorrente, a meu ver, é absolutamente escusável.
Houve a intenção clara da regularização no sentido de acatar o prazo legal estabelecido pela
norma.
Neste sentido, a interessada promoveu o pagamento do valor da multa referente a
entrega da DCTF no valor de R$ 500,00 em 15/07/2016. Após a ciência do Termo de
Indeferimento, a recorrente pagou, em 19/01/2018, o valor original de R$ 77,46.
Equivocou-se, tão somente, quanto aos R$ 19,88 referentes aos acréscimos legais
da multa por atraso na entrega de DCTF. Nada obstante, o principal desta multa, no valor de R$
500,00, foi paga em 15/07/2016, e o valor referente aos acréscimos de R$ 77,46 foi pago em
19/01/2018, ou seja, dentro do prazo.
Ademais, salvo melhor juízo, a relação de débitos que acompanhou o ato de
exclusão induzia o contribuinte ao erro ao não indicar expressamente os acréscimos legais que
deveriam ser incluídos no pagamento, apenas constava que os débitos foram listado em valor
original, conforme reproduzido a seguir:

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.361 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720012/2018-83

Entende-se que, a interessada cumpriu com diligência o prazo estabelecido na lei.
Apenas, cometeu um erro absolutamente escusável acerca de acréscimos moratórios.
Destaca-se que o erro no recolhimento do débito apontado como pendência
impeditiva da opção, foi admitido e corrigido, após a comunicação ao contribuinte, logo entende-
se que deve ser deferida a opção pelo ingresso no Simples Nacional.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
deferindo a opção da recorrente pelo regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital